Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RESOLUÇÃO 313/20. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, reconheceu a existência de grupo econômico entre a agravante e as demais empresas devedoras, determinando o bloqueio de ativos financeiros.
2. A Resolução 313/2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, estabeleceu o regime de plantão extraordinário e a suspensão dos prazos processuais.
3. Tendo a agravante tomado conhecimento da decisão agravada durante o processo de suspensão, o prazo recursal somente começa a correr a partir do dia útil seguinte ao término da suspensão, ou seja 04.05.2020. Em tais condições é tempestivo o presente recurso.
4. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. No caso, os documentos juntados são insuficientes para demonstrar, mesmo em cognição sumária, a participação da agravante na complexa operação engendrada entre diversas empresas para frustrar o pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença.
6. Não evidenciados, neste momento, os elementos necessários para a manutenção da antecipação de tutela deferida em desfavor da agravante no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, o recurso deve ser provido de forma que os valores bloqueados na sua conta bancária e os bens bloqueados sejam liberados até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada na origem.
7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por intempestividade. Agravo de instrumento conhecido e provido.